Tribunal: TJES
Processo: 5004172-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004172-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS GONCALVES PEREIRA RATO registrado(a) civilmente como LUCAS GONCALVES PEREIRA RATO
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº
5004172-32.2022.8.08.0000

PACIENTE:

LUCAS GONÇALVES PEREIRA RATO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
LUCAS GONÇALVES PEREIRA RATO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 09 de maio do corrente por, em tese, ter infringido o disposto no art. 121, §2º, I e IV e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0001436-79.2022.8.08.0048, tendo como corréu Adren Lopes.

Narra a peça de ingresso, que os homicídios, consumado e tentado, respectivamente praticados em face de Adailza de Souza da Conceição, vulgo Índia, e de Wagner Martins Ferreira, vulgo Magrão, foram, em tese, cometidos em 24 de janeiro de 2019, sendo que o outro corréu e policial, Adren Lopes, afirmou “que perdeu a arma no dia 19/03/2019”, razão pela qual seria impossível para o paciente ter acesso “a arma de um policial militar para cometer o suposto delito.”

Afirma, ainda, que o depoimento da vítima sobrevivente, Wagner Martins Ferreira, “não é suficiente para realizar o reconhecimento pessoal do paciente, eis que o sobrevivente afirma que no dia dos fatos estava com sua companheira fazendo uso de substância entorpecente denominada crack e que o local dos fatos não possui iluminação.”

Nesse contexto, aduz acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, em especial por inexistir risco à ordem pública, na medida em que possui residência fixa e ocupação lícita, pugnando o impetrante pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319, do Código de Processo Penal.

Informações juntadas em 03/06/2022 (id 2702020).

Pleito liminar indeferido (id 2703210).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2889594).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
LUCAS GONÇALVES PEREIRA RATO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 09 de maio do corrente por, em tese, ter infringido o disposto no art. 121, §2º, I e IV e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0001436-79.2022.8.08.0048, tendo como corréu Adren Lopes.

Narra a peça de ingresso, que os homicídios, consumado e tentado, respectivamente praticados em face de Adailza de Souza da Conceição, vulgo Índia, e de Wagner Martins Ferreira, vulgo Magrão, foram, em tese, cometidos em 24 de janeiro de 2019, sendo que o outro corréu e policial, Adren Lopes, afirmou “que perdeu a arma no dia 19/03/2019”, razão pela qual seria impossível para o paciente ter acesso “a arma de um policial militar para cometer o suposto delito.”

Afirma, ainda, que o depoimento da vítima sobrevivente, Wagner Martins Ferreira, “não é suficiente para realizar o reconhecimento pessoal do paciente, eis que o sobrevivente afirma que no dia dos fatos estava com sua companheira fazendo uso de substância entorpecente denominada crack e que o local dos fatos não possui iluminação.”

Nesse contexto, aduz acerca da ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, em especial por inexistir risco à ordem pública, na medida em que possui residência fixa e ocupação lícita, pugnando o impetrante pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 06 de junho do corrente, eis que não houve nenhuma alteração substancial no quadro fático delineado inicialmente.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Senão, vejamos:

“(...). Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no art. 121, §2º, I e IV e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da Decisão ora impugnada e do seu histórico criminal. Senão vejamos:

“(...). A materialidade restou configurada diante do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 56 e pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Os indícios de autoria podem ser obtidos, sobretudo, do depoimento de fls. 84/89, que foi prestado pela vítima sobrevivente dos fatos, que detalhou minuciosamente o modus operandi do crime, indicando a autoria dos denunciados.

Aflora dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe. Apurou-se que as vítimas eram usuárias de drogas e, para sustentar seus vícios, vendiam drogas que eram fornecidas pelo réu Lucas, com o qual as vítimas possuíam uma dívida de R$ 300,00 (trezentos reais).

Chama a atenção do Juízo a existência de indícios que sinalizam suposta participação do denunciado Adren, policial militar, no comércio de drogas naquele local. Considerando tal situação absolutamente excepcional, pois vai de encontro ao exercício da função de um agente público de segurança, noto a periculosidade do denunciado Adren, caso permaneça solto.

Além do motivo já mencionado, consta dos autos que a vítima Adailza teria acionado a Corregedoria da Polícia Militar alegando ter sofrido agressões físicas por Policiais Militares em situações anteriores, o que fomentou a inimizade nutrida pelo réu Adren.

As investigações dão conta de que os réus efetuaram os disparos contra as vítimas, em um terreno baldio, de modo que a vítima Adailza foi a óbito no local, ao passo que a vítima Wagner não faleceu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Reforçando a participação do denunciado Adren no crime em tela, destaco o Laudo de Microcomparação Balística de fls. 77/83, segundo o qual os projéteis encontrados na cena do crime foram propelidos pela pistola cal. 380 utilizada pelo CB/PM Adren Lopes no exercício de suas funções.

Desta feita, entendo que a liberdade dos acusados põe em risco a ordem pública, além de haver a legítima probabilidade de repetição da conduta, caso fiquem soltos.”

Válido ressaltar, ainda, que o ora paciente possui sentença penal condenatória em seu desfavor, muito embora não transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal nº 0008964-72.2019.8.08.0048, por, em tese, ter praticado os crimes descritos no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.”

Sob tal perspectiva, sabe-se que “registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018).” (STJ; AgRg-HC 732.273; Proc. 2022/0089789-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).”

Noutro giro, a partir do disposto no judicioso parecer ministerial, sabe-se que o “
habeas corpus
é ação de rito célere e cognição sumária, incompatível com demandas que reclamam aprofundado exame fático-probatório para serem solucionadas, razão pela qual, na espécie, não é devido ir além no exame das alegações relacionadas às provas da autoria delitiva do paciente.”

Conclui-se, portanto, que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo Código Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública, bem como nos indícios suficientes de autoria, estando a decisão supracitada suficientemente fundamentada em relação aos pressupostos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Cumpre ainda ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 555.766; Proc. 2019⁄0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06⁄02⁄2020; DJE 21⁄02⁄2020).

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam, além de o paciente não se enquadrar em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 318, do CPP, para o fim de alcançar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Dessa forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante mas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO

121, §2º, I e IV E ART. 121, §2º, I e IV c/c ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.
INDÍCIOS DE AUTORIA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE
.

ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, §2º, I e IV e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 555.766; Proc. 2019⁄0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06⁄02⁄2020; DJE 21⁄02⁄2020).

4
.
Restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.